Tribunal: STF
Processo: Rcl 70200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante o reconhecimento do trânsito em julgado do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação não é via processual adequada para desconstituição de título executivo judicial, supostamente eivado de inconstitucionalidade, transitado em julgado conforme entendimento consolidado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    4. São aplicáveis, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e a Súmula 734/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; RISTF, art. 21, § 1º; Súmula 734 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57.462 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2023, e Rcl 60.108 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023.